Tribunal: TJES
Processo: 5009402-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009402-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HAYSLLAND PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. FALTA GRAVE COMETIDA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. NOVO DELITO CONFIGURADOR DE FALTA GRAVE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que revogou a concessão do indulto com base no Decreto nº 11.846/2023, ao reconhecer a prática de falta grave no período de doze meses anteriores à sua publicação. A defesa sustenta a impossibilidade de caracterização de falta grave sem início do cumprimento da pena e sem prévia homologação judicial em audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime, antes da homologação da falta em audiência de justificação, impede a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se o início do cumprimento da pena é condição necessária para aplicação do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O Decreto nº 11.846/2023 exige, em seu art. 6º, a inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação, sendo irrelevante que a homologação da falta grave ocorra posteriormente, desde que o fato tenha ocorrido dentro do prazo previsto.

5. O cometimento de novo delito em 01/08/2023 pelo agravante, ainda que pendente de homologação formal da falta, basta para impedir a concessão do indulto, por configurar falta grave no período vedado.

6. Ainda que se acolhesse a tese defensiva de ausência de início do cumprimento da pena, a benesse seria igualmente incabível, uma vez que o decreto exige a existência de pena em cumprimento, não sendo possível conceder indulto à execução que sequer se iniciou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prática de novo crime no período de doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023 configura falta grave e impede a concessão do indulto, ainda que a falta não tenha sido previamente homologada em audiência de justificação.

2. O início do cumprimento da pena é condição indispensável para aplicação do indulto, sendo incabível sua concessão a apenado que ainda não iniciou a execução da sanção penal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, art. 6º; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 52 e 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 838.020/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg-HC 478.724/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2019; TJSP, AG-ExPen 0006609-12.2019.8.26.0041, Rel. Des. Zorzi Rocha, j. 03.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009402-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HAYSLLAND PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pela defesa de
HAYSLLAND PEREIRA
em face da r. decisão de mov. 66.1 da Execução Penal nº 2003774-30.2023.8.08.0024 (ID 14247320), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que reformou a decisão que concedeu a benesse de indulto, em razão do cometimento de falta grave no período de doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, restabelecendo a execução da pena.

Em suas razões (mov. 74.1, ID 14247317), o agravante aduz, em síntese, que
(i)
não se poderia cogitar a ausência de requisito subjetivo, pois não havia ainda iniciado o cumprimento da pena referente a esta execução, o que, a seu ver, seria condição indispensável para a caracterização de uma falta grave;
(ii)
a inexistência de um incidente de apuração de falta grave devidamente homologado em audiência de justificação antes da decisão que revogou o benefício viola o texto do decreto presidencial e a jurisprudência pátria.

Contrarrazões do Ministério Público ao mov. 79.1 (ID 14247319) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo da Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 83.1, ID 14247321).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14450758, opina pelo
não provimento
do recurso.

Narra-se nos autos que o agravante, condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, havia, em um primeiro momento, obtido a declaração de extinção de sua punibilidade pelo indulto, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O Ministério Público, contudo, interpôs agravo em execução contra a concessão da benesse, argumentando a ausência do requisito subjetivo indispensável, uma vez que o apenado foi preso em flagrante pela prática de novo delito em 01 de agosto de 2023, dentro, portanto, do período de doze meses anteriores à publicação do ato presidencial, o que configuraria falta grave e impediria o deferimento do benefício.

Acolhendo a tese ministerial, o Juízo das Execuções, em decisão datada de 15 de maio de 2025, reformou o
decisum
anterior, anulando a concessão do indulto, justificando sua retratação no fato de que o apenado, ao delinquir novamente, demonstrou um “
perfil voltado para o crime
”, não satisfazendo o requisito previsto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023, qual seja, a ausência de cometimento de falta grave no período de doze meses anteriores à sua publicação.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A defesa pugna pelo reconhecimento do direito subjetivo ao indulto, sob o argumento de que o apenado preenche os requisitos necessários.

Para tanto, sustenta que não se pode falar em falta grave antes do início do cumprimento da pena, bem como que a ausência de homologação judicial da referida falta, precedida de audiência de justificação, impediria sua consideração para fins de indeferimento do indulto.

Com efeito, o art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/23 preleciona, expressamente, o não cabimento da benesse quando houver falta grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação, devidamente homologada:

Art. 6º
A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Observa-se que o agravante, após condenação transitada em julgado – com a pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direito –, supostamente cometeu novo crime e foi preso em flagrante delito em 01/08/2023, evadindo-se do sistema prisional em 28/05/2025, o que implica a prática de falta grave, nos termos do art. 52, da LEP.

Acerca da temática, sabe-se, ainda, que não é necessária a homologação da falta judicialmente antes da publicação do Decreto,
bastando que a irregularidade tenha ocorrido nos doze meses anteriores
à sua publicação
.

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso.
Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, ‘não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto’ (HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG 2021/0325714-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022) (Grifei)

No caso sob análise, por mais que não tenha havido trânsito em julgado do crime posterior até o presente momento, tal fato não impede a homologação da citada falta (que ainda pode ocorrer, haja vista não ter transcorrido os 3 anos de prazo estabelecido para prescrição de falta grave), isso porque, conforme entendimento dos Tribunais Superiores,
a prática do delito basta para configurar falta grave
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
3. A Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial.

5. O § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. (AgRg no HC 680.027/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal.

(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 838.020/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (Grifei)

__________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INDULTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. IMPROVIMENTO. 1. Na presente irresignação, sustenta a parte agravante, preambularmente, o cabimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Ocorre que o decisum agravado, inobstante o não cabimento do mandamus, analisou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, negando, finalmente, seguimento ao writ, por não vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade. Assim, preservou-se a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, com garantia da celeridade que seu julgamento requer. 3. Na hipótese vertente, a falta disciplinar foi praticada pelo reeducando dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 7.873/2012 (doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto), a justificar o indeferimento do indulto.
4. Registre-se, por oportuno, que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.
5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 478.724; Proc. 2018/0300848-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/04/2019; DJE 06/05/2019) (Grifei)

Destarte, como dito, a prática do novo delito (em tese, em 1º de agosto de 2023) basta para configurar falta grave que, por sua vez, está inequivocamente compreendida no período de doze meses que antecederam 25 de dezembro de 2023, marco temporal estabelecido pelo Decreto nº 11.846/2023.

Ainda que assim não fosse, caso acatado o fundamento da defesa, de que o apenado ainda não havia iniciado o cumprimento de pena, a benesse também não poderia ser concedida, de forma que, se o dispositivo exige o efetivo cumprimento da pena, não há que se falar em concessão de indulto, haja vista que seria considerar um fato jurídico que sequer teve início. Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR FALSO TESTEMUNHO. CONCESSÃO DE INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não tendo a condenada dado início ao cumprimento da pena pela prática do crime de falso testemunho à época da edição do citado decreto, não há falar-se em concessão de indulto.
2. Recurso desprovido.

(TJES; AG-ExPen 5007905-69.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 29/Feb/2024) (Grifei)

__________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO
. DECRETO Nº 9.246/17.
Cumprimento de pena não iniciado. Inaplicabilidade do instituto.
Não provimento ao recurso.

(TJSP; AG-ExPen 0006609-12.2019.8.26.0041; Ac. 12950097; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Zorzi Rocha; Julg. 03/10/2019; DJESP 15/10/2019; Pág. 2469) (Grifei)

Deste mesmo Juízo, já externou o C. Superior Tribunal de Justiça que, para a concessão do indulto é necessário que a pessoa
tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena
fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.
(...)

(AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.) (Grifei)

________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício.
2. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 530.998/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.) (Grifei)

Desta forma, de ambas as óticas, a concessão do indulto torna-se insubsistente, de forma que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.